Tribunal: TJBA
Processo: 8071558-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071558-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

AGRAVADO: ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA MENDES DANTAS, RODRIGO BITTENCOURT RUIZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE APOSENTADA E ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por aposentada do INSS contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, de ofício, declarou-se incompetente para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra associação sem fins lucrativos, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca. A agravante pleiteia a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a retificação do polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a natureza jurídica da relação entre a autora e a associação ré, especificamente se configura relação de consumo apta a justificar a competência do juízo especializado em relações de consumo, nos termos do CDC, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a aplicação do CDC nos casos em que inexiste prova da adesão do consumidor à associação que promove descontos em benefício previdenciário, configurando relação de consumo.

4. O autor nega a existência de vínculo associativo, havendo descontos registrados em folha de pagamento.

5. Precedentes específicos do TJBA e outros tribunais confirmam o entendimento de que a ausência de vínculo associativo autoriza a aplicação do CDC e atrai a competência das Varas de Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

6. Tese de julgamento:

1. A inexistência de prova de vínculo associativo entre consumidor e entidade associativa enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A competência para julgar ações em que há alegação de descontos indevidos promovidos por associações, sem a devida comprovação de adesão voluntária, recai sobre as Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, II; CDC, arts. 2º e 3º,
§ 2º
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de competência: 0047049-82.2022.8.05.0001, Rel. Eliéne Simone S. Oliveira, j. 24/05/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Regina Helena S. e Silva, j. 09/04/2024
;
TJ-PE - Apelação Cível: 00007692820198172480

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8071558-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Maria Lúcia de Souza Ferreira
e parte recorrida a
Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP)
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.